Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-70.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-70.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENOIR WATTE - CPF: 053.711.591-93 (EMBARGANTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0010-13 (EMBARGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITAD
OS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial, fundada em notas fiscais emitidas em nome do embargante com recebimento assinado por terceiro. O embargante aponta omissão quanto à análise da prescrição e da ilegitimidade passiva, bem como contradição na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e na avaliação da idoneidade da prova documental.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese de prescrição, considerada matéria de ordem pública; (
ii
) saber se há contradição interna no acórdão ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de produção de prova testemunhal para aferir a responsabilidade de ex-empregadores; (
iii
) saber se o acórdão foi omisso quanto à idoneidade das notas fiscais como prova escrita, em razão da divergência de endereço apontada pelo oficial de justiça; (
iv
) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a tese de ilegitimidade passiva fundada
no suposto uso indevido de dados pessoais do embargante por terceiros.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à prescrição, pois o acórdão embargado acolheu expressamente a preliminar de inovação recursal, reconhecendo que a tese prescricional não foi suscitada perante o juízo de origem nos embargos monitórios, o que impede seu conhecimento em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. Não se configura contradição interna no acórdão ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela verificada entre os próprios elementos que compõem a estrutura da decisão, e não entre o resultado alcançado e o resultado almejado pelo embargante. O acórdão foi coerente ao assentar que a avaliação sobre a necessidade de instrução processual é faculdade do julgador e que as alegações do embargante acerca da responsabilidade de ex-empregadores eram genéricas e desprovidas de lastro probatório mínimo.

5. Inexiste omissão quanto à idoneidade da prova documental, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do endereço divergente, consignando que a informação prestada pelo oficial de justiça — de não ter localizado o número específico — é insuficiente para deslegitimar a nota fiscal emitida, mantendo-se íntegra a prova da relação comercial.

6.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme orientação do STJ.

7. A alegação de omissão e contradição revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos meramente integrativos, para que conste expressamente no acórdão a análise e rejeição da tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo embargante.

Tese de julgamento: "1. A prescrição não suscitada oportunamente nos embargos monitórios configura inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento em sede de apelação ou de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não entre o resultado alcançado e aquele pretendido pelo embargante. 3.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
"

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

LEONIR WATTE

em face de acórdão
proferido por esta e. Câmara que
negou provimento ao recurso interposto pel
o
embargante (id.
366357366
).

Em suas razões recursais, sustenta que
o acórdão é omisso ao deixar de enfrentar a tese da prescrição, bem como argumenta que é contraditório ao reconhecer a natureza de ordem pública, mas não admite
o reconhecimento em grau recursal
.

Menciona que o embargante demonstrou que a ação monitória foi proposta em 07/02/2020 e a citação válida não ocorreu dentro do prazo quinquenal, sendo suprida apenas pelo comparecimento espontâneo em 26/10/2025.

Defende que esta e. Corte deve se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, considerando que, entre o vencimento das notas fiscais em fevereiro de 2019 e o comparecimento espontâneo em outubro de 2025, transcorreu prazo superior a cinco anos sem a interrupção válida
pela citação.

Além disso, alega que
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, visto que não se permitiu que o embargante
produzisse provas como a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal para atrair a responsabilidade de seus ex-empregadores.

Argumenta que a necessidade de instrução processual é indispensável quando se considera que as notas fiscais não possuem a assinatura do devedor e foram recebidas por terceiro.

Em complemento, destaca que nega ter realizado transação comercial com a embargada, apontando que as notas fiscais foram emitidas unilateralmente e recebidas por terceiros em endereço inexistente.

Acrescenta que o acórdão se omitiu acerca da análise da responsabilidade de ex-empregadores que tinham acesso a seus dados pessoais e fiscais.

Alega que o acórdão é omisso ao considerar as notas fiscais apresentadas como prova escrita idônea
, tendo em vista que
o endereço constante nas notas fiscais foi objeto de certidão negativa por oficial de justiça, que informou não ter conseguido localizar o número após consultar os órgãos públicos, o que é suficiente para retirar a presunção de veracidade da entrega das mercadorias no local indicado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso d
o
embargante. Eis a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial, fundamentada em notas fiscais emitidas em nome do apelante, com recebimento assinado por terceiro, referentes a mercadorias entregues em fevereiro de 2019.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal; (
ii
) saber se o apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão de suposto uso indevido de seus dados por ex-
empregadores; (
iii
) saber se a alegação de prescrição, suscitada apenas em sede recursal, pode ser conhecida; (
iv
) saber se as notas fiscais apresentadas, sem assinatura do devedor mas com recebimento por terceiro, constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A avaliação sobre a necessidade de produção probatória constitui faculdade do julgador, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia éeminentemente documental e as alegações do apelante são genéricas quanto à necessidade de oitiva de testemunhas.

4. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera quando fundada em meras conjecturas sobre possível uso indevido de dados pessoais, sem qualquer lastro probatório mínimo que atraia a responsabilidade de terceiros, prevalecendo a prova documental idônea que identifica o apelante como destinatário das mercadorias.

5. A tese de prescrição suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal e supressão de instância, não podendo ser conhecida mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, quando não submetida ao crivo do juízo de origem, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

6. As notas fiscais constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a apresentação de boletos bancários, protesto ou inserção em órgãos de proteção ao crédito.

7. O recebimento de mercadorias assinado por terceiro não descaracteriza, por si só, a legitimidade da prova escrita, especialmente quando o apelante não apresenta elementos concretos que infirmem a veracidade dos documentos apresentados.

8. A divergência quanto ao número do endereço constante na nota fiscal, quando o oficial de justiça apenas informa não ter localizado o número específico, revela-se insuficiente para deslegitimar a documentação fiscal emitida, mantendo-se íntegra a prova da relação comercial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. As notas fiscais, ainda que desacompanhadas da assinatura do devedor, constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória quando suficientemente aptas a demonstrar a relação comercial e o inadimplemento, não sendo exigível a apresentação de boletos bancários, protesto ou inserção em cadastros de inadimplentes. 2. O recebimento de mercadorias por terceiro não invalida a prova documental quando o destinatário identificado nas notas fiscais não apresenta elementos concretos que infirmem a veracidade da documentação. 3. A alegação de prescrição não suscitada oportunamente em primeiro grau configura inovação recursal, não podendo ser apreciada em sede de apelação, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância."

No caso dos autos, a embargante
– sob fundamento de omissão – alega que o acórdão
não analisou
a matéria de ordem pública, referente à prescrição.

Contudo, o acórdão, com base em jurisprudência do STJ
e desta e. Corte
,
acolheu a preliminar de inovação recursal, não sendo possível que se analise a prescrição – ainda que seja matéria de ordem pública – quando não suscitada oportunamente:

Observa-se que, em contrarrazões, a apelada sustenta que as teses atinentes à prescrição somente foram suscitadas em sede recursal, não devendo ser conhecidas no presente recurso, em razão da inovação recursal e supressão de instância.

De fato, nos embargos à ação monitória (id.356969358), o apelante não apresentou a tese referente à suposta incidência de prescrição, e, por essa razão, não houveesse debate na sentença (id.356969367).

Neste cenário, entendo que merece acolhimento a preliminar suscitada, visto que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal defesa deveria tersido realizada na instância originária, como forma de respeito ao duplo grau de jurisdição e vedação à supressão de instância:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE
PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo entendimento firmando nesta Corte Superior, é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal
. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ. Precedentes.

3. De acordo com a jurisprudência do
STJ ,
em agravo de instrumento não se admite o exame, pela instância ad quem, de questão ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Além disso, é inadmissível inovação recursal em embargos de declaração, ainda que a matéria seja de ordem pública,
porquanto tal recurso se limita à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

4. A incidência do óbice das súmulas 211 e 83 do STJ impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

Precedentes.

4.1. É entendimento firme nesta Corte Superior, ademais, que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização donecessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.811.431/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

No mesmo sentido, em julgado desta e. Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA. ÔNUS DO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO E REVISÃO DE ENCARGOS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por entidade de previdência complementar, fundada em contrato de empréstimo firmado entre as partes, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento do saldo devedor de R$ 8.082,40, acrescido de correção monetária, juros contratuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada – contrato de empréstimo e demonstrativo da evolução do débito – constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (
ii
) saber se podem ser analisadas, em sede recursal, alegações de prescrição das parcelas contratuais e de revisão deencargos financeiros não suscitadas perante o juízo de primeiro grau; e (
iii
) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que evidencie, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, sendo suficiente a apresentação do contrato acompanhado de
demonstrativo da evolução do débito, documentos aptos a demonstrar a contratação, o inadimplemento e o saldo devedor.

4. No caso concreto, o contrato de empréstimo firmado digitalmente e o extrato analítico da dívida evidenciam a concessão do crédito, a inadimplência do devedor e a evolução do débito, atendendo ao requisito probatório previsto no art. 700 do CPC.

5. As alegações de prescrição das parcelas contratuais e de revisão dos encargos financeiros configuram inovação recursal e supressão de instância, pois não foram submetidas ao crivo do juízo de origem. No procedimento monitório, inclusive matérias cognoscíveis de ofício, como a prescrição, submetem-se à preclusão quando não arguidas oportunamente em sede de embargos monitórios.

6. A impugnação genérica da composição da dívida, desacompanhada de demonstrativo alternativo, memória de cálculo ou prova de pagamento, não se revela apta a infirmar a prova documental produzida, incumbindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, correspondendo ao percentual mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e no remanescente, desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de empréstimo acompanhado de demonstrativo da evolução do débito constitui prova escrita idônea paraembasar ação monitória e permitir a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 700 do CPC.
2. A alegação de prescrição ou de revisão de encargos contratuais não suscitada oportunamente em primeiro grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo tribunal
. 3. A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC não autoriza sua redução em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 700; 701; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.837.740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 23.03.2020; TJMT, Apelação nº 1008378-37.2024.8.11.0055, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

(N.U 1020390-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Assim,
ACOLHO a preliminar suscitada
atinente à inovação recursal, razão pela qual não conheço o recurso no tocante às alegações de prescrição.

Portanto, inexiste omissão a ser sanada.

O embargante alega omissão
e contradição
quanto
à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, sob argumento de que deveria ter sido opo
rtunizada a produção de prova testemunhal para aferir a responsabilidade dos seus ex-empregadores, que detinham seus dados pessoais.

Neste cenário, quando alegado o vício de contradição, é necessário que a contradição esteja presente nos elementos que compõem a decisão judicial e não entre a solução que o Embargante desejava e a solução adotada pelo julgador. Neste sentido, em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, I, II e III, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a eliminar do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de
Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (
AgInt
no
AREsp
2.040.000/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024).

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar acerca de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.

Precedentes.

4. O acórdão embargado demanda o esclarecimento de que a jurisprudência do STJ
orienta-se
pela fixação da verba honorária pelo critério equitativo quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa. Precedentes.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.877.094/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)
– grifo proposital

Contudo, não há contradição interna no acórdão, visto que
o órgão colegiado se pautou no fato de que a avaliação sobre a necessidade de instrução processual constitui faculdade do julgador
e que a controvérsia era eminentemente de direito
.

Além disso, o acórdão consignou que a razão pela qual o embargante almejava a oitiva de testemunhas consistia em alegações genéricas,
o que não era suficiente para reabrir a instrução processual
.

A propósito, a suposta
responsabilidade de seus ex-empregadores, alegada pelo embargante, é pautada no fato de ter prestado serviços por um curto
período
e por não ter registrado a CTPS,
restando evidente que se trata de meras suposições e alegações genéricas.

Como já pontuado nos autos, o embargante não trouxe prova mínima de suas alegações como exige o artigo 373
, II,
do CPC, o que não é suficiente para reconhecer eventual responsabilidade de terceiro e reabrir a instrução processual.

Assim, inexiste omissão, tampouco contradição a ser sanada.

Quanto à omissão referente à idoneidade da prova escrita e
endereço insuficiente, o acórdão analisou
tal tese expressamente
, inexistindo omissão a ser sanada
:

Em complemento, pontuo que a divergência no endereço constante na nota fiscal correspondia apenas ao número, já que, na nota, consta que o endereço seria Rua Caminho do Sol, 584, Sorriso/MT (id.356969370), enquanto, emdiligência, o oficial de justiça informou apenas que não conseguiu localizar o número indicado, o que é insuficiente para deslegitimar a nota fiscal emitida.

Em relação à ilegitimidade passiva e negativa de autoria,

verifico que o acórdão analisou tal ponto
implicitamente
, razão pela qual o
analiso de forma explícita
neste momento.

A tese refere à ilegitimidade passiva e negativa de autoria está intrinsecamente ligada
à suposta responsabilidade dos ex-empregadores do embargante
.

Ad
argumentandum
tantum,

não há provas mínimas, como já alegado, acerca da
responsabilidade de terceiro,
visto que a argumentação recursal se pauta em
suposto uso indevido de documentação do embargante, que foi uma questão levantada por ex-colega de trabalho, como consta nas razões recursais:

O recorrente diligenciou ao endereço citado nas Notas Fiscais, no intuito de elucidar a suposta
relação
negocial com a parte recorrida, contudo, ante a
inexistência
do endereço e de
indícios
concretos se deslocou ao estabelecimento de antigo empregador, no MERCADO E AÇOUGUE KAIABI, inscrito no CNPJ nº 19.769.907/0001-48, localizado a Rua Caminho do Sol, nº 554,
sócios administradores
ANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO e BRUNO WANDERSON LIMA MONTENEGRO, deixando a empresa ante a
recalcitrância
do Empregador que se eximia da responsabilidade pelo de Registro do
vínculo
na CTPS- Carteira de Trabalho e
Previdência
Social. Assim, concluiu pela possibilidade de uso indevido de sua
documentação
,
questão
levantada por um ex-colega de trabalho. Destarte, diante dos
indícios
de uso indevido de suas
informações
cadastrais, requereu a
substituição
processual, indicando seus ex-empregadores requerendo a
produção
de prova testemunhal.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026